Tribunal: STF
Processo: MS 39761
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que indeferiu a petição de mandado de segurança em razão da decadência, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.



    A embargante alega que a decisão embargada “incorreu em omissões e contradições ao desconsiderar aspectos fundamentais, como a aplicabilidade do artigo 5º, inciso I, da Lei 12.016/09, a previsão de efeito suspensivo para recursos administrativos no âmbito do TCU conforme os artigos 33 e 48 da Lei 8.443/92 tendo em vista que o Acordão Impetrado é o nº. 2749/2024-TCU prolatado pela 2ª Câmara que foi proferido em 05/03/2024”.



    Argumenta que “A decisão monocrática também incorreu em contradição ao aplicar o artigo 23 da Lei 12.016/09, considerando a decadência sem levar em conta que a Lei 8.443/92, em seu artigo 33 e 48, que autoriza a concessão de efeito suspensivo a recursos administrativos no Tribunal de Contas da União”.



    Por essas razões, pede o provimento dos embargos para que seja afastada a decadência e julgado o mérito do mandado de segurança.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, importa esclarecer que o fundamento central da decisão embargada não foi o simples desconsiderar da existência de pedido de reexame, mas sim a inexistência, nos autos, de prova de que tal recurso tivesse sido recebido com efeito suspensivo. Com efeito, constou expressamente na decisão impugnada que (eDoc. 37):



    “A impetrante interpôs pedido de reexame, sem efeito suspensivo, no dia 20.11.2023.”



    Dessa forma, a conclusão pela fluência do prazo decadencial, com início a partir da ciência inequívoca da decisão proferida no Acórdão nº 7976/2023-TCU, baseou-se no entendimento de que não havia sido demonstrado nos autos que o pedido de reexame havia suspendido os efeitos do acórdão impugnado, motivo pelo qual o ato se mostrava apto a produzir efeitos desde sua publicação.



    Contudo, a embargante logrou demonstrar, por ocasião da interposição dos presentes embargos, que o pedido de reexame foi efetivamente recebido com efeito suspensivo, conforme os artigos 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992, sendo essa suspensão reconhecida no âmbito do próprio Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2749/2024, proferido pela Segunda Câmara em 05/03/2024.



    Considerando que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial é a data da publicação do ato coator — no caso, o Acórdão nº 2749/2024-TCU —, proferido em 05/03/2024, e tendo o mandado de segurança sido impetrado em 15/03/2024, conclui-se que o feito foi ajuizado tempestivamente, dentro do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Assim, afasta-se a decadência anteriormente reconhecida.



    No mérito, a impetrante tem razão. 



    Verifica-se, com base na documentação constante dos autos, que o TCU, ao negar o registro da pensão militar da impetrante, o fez sob o argumento de que seria possível analisar de maneira isolada o processo de pensão, dissociando-o do processo de reforma do militar instituidor, ainda que ambos compartilhassem a mesma base de cálculo, conforme voto condutor do Acórdão nº 2.749/2024-TCU (eDoc. 20 - fl. 12):



    3. Inconformada com a decisão desta Corte, a recorrente alega, em resumo, que: i) o ato de concessão de pensão militar foi emitido de acordo com a lei e as normas vigentes; ii) a decisão recorrida não observou os princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório e iii) ocorreu a decadência do direito de o TCU revisar o ato de reforma do instituidor, conforme previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, porquanto sua concessão inicial remonta a 11/1/2002. 



    4. A Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), em seu parecer, propõe que o apelo interposto seja conhecido, para no mérito, negar-lhe provimento, posicionamento ratificado pelo ilustre Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU). 



    5. Expostos resumidamente os fatos, ratifico o despacho exarado à peça 20 para, igualmente, conhecer do recurso apresentado, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito, registro minha concordância, com os ajustes que comentarei nos itens subsequentes, com os argumentos e proposta formulados pela unidade técnica, aquiescida pela manifestação do MPTCU. 



    6. No mérito, consoante sustentam os pareceres precedentes, não procedem as alegações da recorrente de que o art. 110 da Lei 6.880/1980 daria margens a melhorias de remuneração aos militares reformados por idade limite. O caput do art. 110 da Lei 6.880/1980, com a redação dada pela Lei 7.580/1986, é claro ao dispor que a melhoria de remuneração se aplica somente aos militares da ativa ou da reserva remunerada. Quisera o legislador a interpretação pretendida pela recorrente, não haveria motivo para restringir a redação do referido art. 110 da referida norma legal.



    7. Observo que o instituidor da pensão, ora sob exame, foi transferido para a inatividade, em 31/1/2002, com a majoração de um posto em relação à graduação que atingiu na ativa, de Coronel para General de Brigada (peça 3), indevidamente por não ter preenchido os requisitos para a obtenção do benefício previstos no art. 50, inciso II da Lei 6.880/1980. 



    8. Como bem apontado no Voto do Acórdão recorrido, a majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior ocorreu pela inclusão, no cômputo do tempo de serviço, do tempo ficto, de 2 anos de licença especial não usufruída, tal procedimento está em desacordo com os art. 50, 135 e 137 da Lei 6.880/1980, que previa a contagem de tempo de licença especial não usufruída apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço considerado para percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. 



    9. Em seguida, o instituidor da pensão foi reformado em 5/4/2017, por ter atingido a idade limite de permanência na reserva, sem alteração de seu posto para fins de cálculo de seus proventos, que permaneceu sendo calculado com base na graduação de General de Brigada ato e-Pessoal 56.312/2018, e, posteriormente, em 12/2/2019, sem qualquer ato de alteração, teve seus proventos majorados, novamente, para o posto de General de Brigada, de forma irregular, por não atender os requisitos previstos no art. 110 da Lei 6.680/1980 (peça 3, p. 6). 



    10. No que tange à decadência do direito de a Administração Pública rever o ato de reforma do instituidor, esclareço que, nesse momento, não está sendo julgado o ato de concessão de reforma do instituidor, e sim o ato de concessão de pensão militar que, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de concessão de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de concessão de pensão militar. 



    11. Noto que, no caso concreto, além da jurisprudência supracitada, o ato de concessão de reforma inicial, e-Pessoal 56.312/2018, vigente a partir de 5/4/2017, por impedimento de idade, sequer foi julgado por esta Corte de Contas, por ter foi considerado prejudicado por perda de objeto, com o óbito do instituidor em 17/2/2019. Ressalto, ademais, que não houve o cadastramento pelo órgão de origem de qualquer ato de alteração de reforma, por invalidez permanente, apenas a juntada, no ato de concessão da pensão militar, de documento solicitando benefícios previstos em lei, em 12/2/2019, 5 dias antes do óbito do instituidor (peça 3, p. 6). 



    12. Reafirmo, uma vez mais, que o ato em análise possui natureza precária (cf., e.g., Acórdão 2.482/2007-TCU-1ª Câmara, de minha relatoria), razão pela qual, até que haja o efetivo julgamento e o consequente registro pela Corte de Contas, não há que se falar em ato jurídico perfeito, tendo em vista a ausência de aperfeiçoamento e definitividade do ato. 



    13. Em conclusão, entendo que não há, nas razões recursais apresentadas pela recorrente, argumentos capazes de alterar a decisão recorrida.



    No caso dos autos, sendo a base de cálculo da pensão por morte necessariamente derivada dos proventos de reforma do instituidor, não há como se admitir a reanálise do fundamento econômico da pensão sem que, por via transversa, se promova a revisão do próprio ato de reforma. A atuação do TCU, nesse ponto, extrapolou os limites de sua competência de controle, ao pretender desconstituir, após mais de 20 anos, ato já consolidado na esfera jurídica do instituidor, tendo em vista que a passagem para a inatividade ocorreu em 2002.



    A impetrante agiu pautada pela boa-fé, amparada na legítima expectativa da manutenção do benefício concedido, sobretudo diante do decurso de tempo relevante e da ausência de qualquer irregularidade formal atribuída a ela. Nessa perspectiva, é plenamente aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445 da repercussão geral, segundo o qual:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, tem reiteradamente firmado orientação no sentido de que o TCU não pode, sob o pretexto de revisar o cálculo da pensão por morte, reabrir a discussão acerca da legalidade do ato de reforma ou de aposentadoria do servidor ou militar, quando já decorrido o prazo decadencial de cinco anos, conforme preceitua o art. 54 da Lei nº 9.784/1999.



    É o que se depreende do julgamento do MS 39.496-AgR/DF, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, no qual se reconheceu como ilegítima a revisão da base de cálculo da pensão por morte após o transcurso do prazo de cinco anos desde a declaração de legalidade do ato anterior, bem como do MS 38.086-AgR/DF, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, que igualmente assentou a impossibilidade de reexame do valor dos proventos do instituidor da pensão em contexto análogo.



    Nesse contexto, está caracterizada a decadência administrativa, sendo vedado ao TCU revisar, em momento posterior, aspectos do ato de concessão da inatividade militar que já haviam sido objeto de análise e estabilização jurídica. A tentativa de negar o registro da pensão configura, portanto, violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, razão pela qual o ato coator deve ser desconstituído.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar a preliminar de decadência anteriormente reconhecida e, superada essa questão, conceder a segurança para declarar a nulidade do Acórdão nº. 2749/2024-TCU, bem como de todos os seus efeitos, por violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, consagrados no Tema 445 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    Determino, ainda, que a autoridade coatora se abstenha de promover quaisquer medidas destinadas à revisão ou cessação do pagamento da pensão militar anteriormente concedida à impetrante, devendo ser mantido o benefício nos moldes em que vinha sendo pago antes da emissão do referido acórdão do Tribunal de Contas da União.



    Caso tenha sido consumada a redução da pensão, os efeitos quanto às parcelas pretéritas devem se produzir desde a data da impetração deste mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente